Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-02.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-02.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLINSMAN DE CASTRO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pela parte autora. O juízo de origem decidiu a lide antecipadamente, utilizando como fundamento exclusivo laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, sem a realização de perícia médica judicial, apesar de requerimento expresso do INSS com apresentação de quesitos técnicos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a utilização de prova emprestada, sem submissão ao contraditório e sem realização de perícia médica judicial, em demanda que exige conhecimento técnico, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir
3. A concessão de auxílio-acidente exige comprovação técnica da existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o que demanda prova pericial.
4. O Código de Processo Civil determina a realização de prova pericial quando a matéria depender de conhecimento técnico (art. 156), não podendo tal exigência ser afastada sem justificativa idônea.
5. A utilização de prova emprestada é admitida (art. 372 do CPC), desde que assegurado o contraditório substancial, o que não ocorreu, pois o INSS não participou da produção da prova no processo trabalhista.
6. Há distinção entre a perícia trabalhista e a perícia previdenciária, notadamente quanto aos critérios técnicos e finalidade, o que compromete a adequação da prova emprestada para fins previdenciários.
7. O julgamento antecipado da lide, ignorando o requerimento de produção de prova pericial e os quesitos formulados pela autarquia, caracteriza cerceamento de defesa e configura error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

“1. A prova pericial é indispensável nas ações que visam à concessão de auxílio-acidente, por depender de conhecimento técnico especializado. 2. A utilização de prova emprestada sem submissão ao contraditório e sem participação da parte contrária configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8000656-02.2024.8.05.0182,
sendo

apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, apelado
JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões,___ de __________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça